Tribunal: TJMT
Processo: 1012866-11.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012866-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspeição, Depoimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (AGRAVANTE), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (AGRAVANTE), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (AGRAVADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE RECEBEU O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO SEM AGREGAR EFEITO SUSPENSIVO - INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FORÇA DO ART. 148, § 2.°, DO CPC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A Lei Adjetiva Civil, em seu artigo 148, parágrafo segundo, dispõe que os motivos de impedimento e de suspeição ao juiz aplicam-se aos auxiliares da justiça. Além disso, preceitua que o juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo.

Na hipótese, não há razões para reformar a decisão hostilizada, eis que o Juiz singular recebeu o incidente de suspeição do perito arguido pelos executados, sem agregar efeito suspensivo, o que se coaduna com a legislação de regência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1012866-11.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE PIZZOLATO
e
SILVANE BORTOLUZZI
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da
Ação

Execução de Título Extrajudicial
n.° 0000924-36.2017.8.11.0033 movida pela pessoa jurídica denominada
CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
indeferiu o pedido de suspensão dos autos executivos originários em virtude de arguição de suspeição do perito nomeado pelo Juiz
a quo.

Inconformados, os Agravantes sustentam que, uma vez arguida exceção de suspeição do
expert
nomeado pela Julgadora singular, é necessária a suspensão do feito na origem.

Afirmam que já impugnaram a nomeação do
expert
em outro processo em que são partes (autos n.º 0003058-36.2017.8.11.0033); sustentam que, naqueles autos, o perito nomeado não apresentou
respostas conclusivas

e elucidativas.

Forte nesses argumentos, requerem seja agregado efeito suspensivo ao recurso e sobrestado o
decisum
objurgado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pedem o provimento do recurso
.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 94960464).

O Agravado foi intimado, entretanto deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID. 101768477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada promoveu
Execução de Título Extrajudicial
em face dos Agravantes objetivando a satisfação do crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário.

Durante a tramitação do feito executivo, foi efetivada a penhora e, de conseguinte, a avaliação do imóvel de propriedade dos Agravantes.

Em seguida, os Agravantes apresentaram impugnação à avaliação, ao argumento de que o valor atribuído à área não corresponde à realidade de mercado; diante disso, requereu nova avaliação do imóvel por perito de confiança da Juíza.

A Juíza singular deferiu a realização de nova avaliação e nomeou a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. Diante disso, os Agravantes manifestaram discordância quanto à nomeação da empresa e apresentaram incidente de suspeição da perita.

O Juiz singular recebeu o incidente de suspeição do perito sem agregar efeito suspensivo, nestes termos:

Cuida-se de incidente de suspeição do perito, proposto por ALEXANDRE PIZZOLATO e SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO.

Determino o desentranhamento da petição do Id. 58912180, e sua autuação como incidente em apenso.

Não obstante os argumentos exposto, não vislumbro razão para a suspensão do processo.

No mais, intime-se o perito para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste. (CPC, art. 148, §2º).

Inconformados, os Agravantes interpuseram o vertente Agravo de Instrumento.

É cediço que o Agravo de Instrumento se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada.

Dos autos principais, nota-se que o Juiz recebeu o incidente de suspeição do perito sem agregar efeito suspensivo.

Sobre a matéria, a Lei Adjetiva Civil, em seu artigo 148, dispõe que os motivos de impedimento e de suspeição ao juiz aplicam-se aos membros do Ministério Público,
aos auxiliares da justiça
, bem como aos demais sujeitos imparciais do processo.

A regra processual estabelece, ainda, que o Juiz mandará
processar o incidente em separado e sem suspensão do processo
. Nessa perspectiva, trago o ensinamento do doutrinador Humberto Teodoro Junior:

(...) O pedido de suspeição ou impedimento deverá ser feito em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos (art. 148, § 1o, 1a parte). O incidente será processado em separado e não importará a suspensão do processo. (...) (Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum / Humberto Theodoro Júnior. – 60. ed. – [2. Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Com efeito, inobstante os argumentos dos Agravantes no sentido de que o incidente de suspeição deve ser recebido com efeito suspensivo, ao meu sentir, não soam verossímeis suas alegações, eis que a legislação de regência preconiza que não há necessidade de agregar efeito suspensivo ao incidente de suspeição em face de auxiliar do juízo.

A propósito, trago à colação:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO, EM SEPARADO, DO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO, MAS SEM SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL E, CONSEQUENTEMENTE, DA PERÍCIA DESIGNADA – QUESTÕES RELACIONADAS AO MÉRITO DO INCIDENTE QUE NÃO PODEM SER CONHECIDAS – PREJUDICADA A PRETENSÃO RECURSAL PELA QUAL O AGRAVANTE VISAVA IMPEDIR A REALZIAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL, ANTE A SUA REALIZAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO NA PARTE CONHECIDA. (TJ-SP – AI: 21119756120218260000, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 19/07/2021, 33.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO – APLICAÇÃO DO § 2.°, DO ART. 148, DO CPC. O incidente

de suspeição do perito não enseja a suspensão do feito principal, por força do que expressamente dispõe o art. 148, § 2.°, do CPC. A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas (TJ-GO – APL: 04001623320168090004, Relator: Jeová Sardinha de Moraes, Data de Julgamento: 12/02/2020, 6.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE EM CONTS BANCÁRIAS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE PEDIDO DE DESBLOQUEIO – Ausência de comprovação de impenhorabilidade do numerário bloqueado para justificar a liberação. Ônus que incumbe ao executado. Art. 834, § 3.º do CPC. Alegação de que a penhora deve recair sobre imóvel dado em garantia hipotecária. Preferência que apenas pode ser invocada pelo credor. Constrição sobre bem diverso daquele dado em garantia. Possibilidade. Relativização do § 3.º do artigo 835 do CPC admitida.
Primazia da penhora em dinheiro, estabelecida pelo § 1.º do art. 835 do CPC. Interesse do credor.
Precedentes. Excesso de penhora. Avaliação do imóvel ainda não realizada. Análise de eventual excesso de constrição que deve ser realizada após a avaliação judicial. Art. 874, I, do CPC. Pretensão de desbloqueio do montante localizado por ser ínfimo frente ao total da dívida. Descabimento. Importância que pode ser abatida do débito e ressarcir prejuízo do exequente pelo inadimplemento. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido (TJ-PR – AI: 0037745-61.2021.8.16.0000, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 04/09/2021, 15.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021). (sem grifos no original)

Nesse compasso, ao menos em princípio, o Juiz singular agiu acertadamente e em consonância com a legislação processual civil.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021